Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-72.2022.8.11.0005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000184-72.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLIANY MANI COSTA - CPF: 085.554.111-30 (RECORRENTE), KAROLINE PRADO RODRIGUES - CPF: 043.247.701-23 (ADVOGADO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), KATIELLE VITORIA ALVES DE ARAUJO - CPF: 047.410.441-90 (ADVOGADO), E S VERONEZE & VERONEZE LTDA - EPP - CNPJ: 13.931.968/0001-83 (RECORRIDO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000184-72.2022.8.11.0005
.

Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino.

Recorrente: POLIANY MANI COSTA.

Recorrida: ES VERONEZE & VERONEZE LTDA-EPP.

Data do Julgamento:
14/11/2023
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA DE MEDICAMENTO VENCIDO - INGESTÃO DO FÁRMACO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que no dia 02/06/2021, adquiriu da requerida o medicamento “Dunia35”, contudo, após a ingestão do referido medicamento passou mal, em seguida verificou que o referido medicamento estava fora do prazo de validade desde abril/2021. Aduz ainda que para sua sorte não foi constatada nenhuma consequência severa.

2.

Por tal motivo, ajuizou a presente ação visando à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

A requerida em sua defesa alega genericamente a ausência de prova dos fatos alegados. A autora por sua vez, instruiu a inicial com o
print
do pagamento no aplicativo e foto do medicamento com data de validade vencida.

4.

Pois bem. Necessário frisar que o direito não opera com conjecturas, não se podendo admitir a alegada vulnerabilidade da reclamante em face da empresa ré, porquanto para comprovar o direito que se arvora titular,
bastaria demonstrar, através de provas que somente ele poderia produzir a ocorrência do fato danoso, imprescindível nexo causal, demonstrando danos a partir da ingestão do medicamento citado na inicial.

5.

Portanto, não há como presumir e nem se pode concluir, com base apenas nas informações juntadas aos autos, que ela tenha sofrido algum dano em sua saúde ou que se trata do mesmo produto adquirido, sendo certo que a referência ao pagamento, serve como simples princípio de prova, não demonstrando, por si só, a existência do alegado contratempo.

6.

O fato de o medicamento estar com o prazo de validade vencido não autoriza, por si só, ao reconhecimento do nexo causal do consumo com a infecção mencionada pela autora. A venda de produto vencido sujeita ao comerciante tão-somente, às penalidades administrativas.

7.

É oportuno ressaltar, outrossim, que, na hipótese vertente, também inexiste prova de que o medicamento foi ingerido pela reclamante. E, como visto, não foi realizada nenhuma análise laboratorial para corroborar as alegações da requerente.

8.

A simples aquisição de medicamento com prazo de validade vencido, sem a comprovação de ingestão do fármaco, por si só, não tem o condão de justificar a indenização por danos morais.

9.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FÁRMACO DE ALTO CUSTO FORNECIDO PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO DE MATO GROSSO.
ALEGAÇÕES DE COMPLICAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE APÓS O USO DE MEDICAMENTO COM PRAZO VALIDADE VENCIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO
. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

A alegação de que teve problemas de saúde em decorrência do uso medicamento com data vencida fornecimento pelo ente estatal, mas, sem demonstrar que efetivamente fez uso do mencionado fármaco, após o vencimento do seu prazo de validade, não gera direito a reparação por danos materiais ou moral.

A simples declaração do médico atestando que atendeu a Autora e que na oportunidade esta apresentou uma vacina com data vencida, não é prova suficiente que o agravamento do seu estado de saúde foi em decorrência do uso do medicamento em questão, porquanto sequer fora apresentado o resultado de algum exame laboratorial, a fim de corroborar tal afirmação.

Recurso provido.

(N.U 0020645-57.2011.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

10.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

11.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023